Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701723-26.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE MARIA DE MOURA DA SILVA, JOSE FELIX DE MOURA APELADO: MISLENE RODRIGUES MAGALHAES, JEFFERSON SANTOS DOS ANJOS D E C I S Ã O Em homenagem ao princípio da cooperação, defiro o prazo de 30 (trinta) dias para que o INCRA possa se manifestar sobre o interesse na lide. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2024 13:40:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador